Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-08.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. FURTO E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BEM POSTERIOR AO CRIME. EXCLUSÃO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE.

1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo, de modo que, uma vez concedida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não afasta a condenação lançada na sentença.

2. Em se tratando de ação civil ex delicto, uma vez reconhecida, no juízo criminal, a autoria e materialidade dos delitos praticados, fica dispensada, no juízo cível, a renovação da instrução probatória em relação ao fato ilícito, à autoria e ao nexo de causalidade.

3. Uma vez que não houve, no Juízo criminal, condenação em obrigação de indenizar os danos materiais e morais suportados pela vítima de delito, resta ao juízo cível a fixação, tão somente, do valor do dano, bem como a condenação ao ressarcimento e à execução da obrigação judicial.

4. Apresentadas pela autora notas fiscais referentes aos bens que alega terem sido furtados, deve-se excluir os objetos adquiridos após a data de crime.

5. Em relação aos valores dos bens, caberia ao réu comprovar qual seria o real valor dos objetos que sustenta terem sofrido desvalorização, já que configura fato modificativo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

6. Os danos morais decorrem do transtorno psicológico e do sofrimento que a apelada se submeteu após os delitos praticados pelo réu, independente de se ter resguardado o sigilo do processo criminal.

7. Para arbitrar-se o montante da indenização leva-se em conta tanto a qualidade da vítima e dos agentes causadores do dano quanto o caráter educativo da obrigação de indenizar.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.